Tribunal: CARF
Processo: 11065.722149/2012-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.722149/2012-57
ACÓRDÃO
2002-009.183 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JARDEL SCHONS HEINEN CALCADOS ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as
contribuições destinadas a Terceiras Entidades incidentes sobre o salário
de contribuição definido pelo art. 28 da Lei 8.212/91.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por tratar exclusivamente de matéria relacionada à exclusão da empresa do
Simples Nacional, matéria essa que já foi decida em procedimento próprio.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Avila Cabral e Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.183 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722149/2012-57
2
Ausente o conselheiro Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
“O Auto de Infração de Obrigação Principal foi consolidado em 04/05/2012 e
cientificado ao sujeito passivo em 22/05/2012, referindo-se às contribuições sociais destinadas a
outras entidades ou fundos denominados TERCEIROS, incidentes sobre as remunerações dos
segurados empregados, no período de 01/2009 a 12/2009.
O relatório fiscal de fls. 12/16 traz que a autuada foi excluída do Sistema de
Tributação Simplificada – SIMPLES NACIONAL, através de Ato Declaratório Executivo SEORT/DRF-
NHO n.o 15, de 25/04/2012, fls. 26, por restar evidenciada a prestação de serviços como
interposta pessoa jurídica para a empresa CALÇADOS RAMARIM LTDA.
O Despacho Decisório DRF/NHO/Seort no474/2012, proferido nos autos do
processo no 11065.721614/2012-32 – que trata da Representação Fiscal para a exclusão do
Simples – consta das fls. 27/30.
Aduz o Despacho Decisório que a autuada foi criada com o fim específico de prestar
serviços à CALÇADOS RAMARIM LTDA; que a autuada iniciou suas atividades em 2005 tendo como
sócio um antigo empregado da RAMARIM (que foi desligado para abrir a empresa); que no
período de 2006 até 2009 (data do seu óbito) esse sócio retornou à RAMARIM; que, após o
falecimento desse sócio, a empresa foi assumida pelo seu filho. Ainda, que as atividades são
prestadas nas instalações da RAMARIM, com suas máquinas e equipamentos, sem qualquer
contrato de aluguel ou comodato, conforme esclarecimentos prestados pela própria autuada e
que toda a sua receita provém da prestação de serviço para a RAMARIM.
O levantamento tomou por base os valores constantes nas folhas de pagamento da
empresa e as informações constantes das GFIP da autuada.
Após a impugnação da autuada, o Acórdão de fls. 300/313, manifestou-se pela
procedência da autuação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2009 AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS.
O Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os
pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da Lei.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2009 SIMPLES NACIONAL. CONSTITUIÇÃO DE PESSOA
JURÍDICA POR INTERPOSTA PESSOA.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.183 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722149/2012-57
3
É cabível a exclusão do regime simplificado quando ficar comprovada a utilização
de interpostas pessoas na constituição e no funcionamento de pessoa jurídica, de
modo a encobrir quem são os verdadeiros sócios administradores.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS A partir do momento em que operados os
efeitos da exclusão, a pessoa jurídica excluída do Simples se sujeita às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as
contribuições destinadas a Terceiras Entidades incidentes sobre o salário de
contribuição definido pelo art. 28 da Lei 8.212/91.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, fls. 346/368, onde
alega em síntese:
“O Auto de Infração de Obrigação Principal foi consolidado em 04/05/2012 e
cientificado ao sujeito passivo em 22/05/2012, referindo-se às contribuições sociais destinadas a
outras entidades ou fundos denominados TERCEIROS, incidentes sobre as remunerações dos
segurados empregados, no período de 01/2009 a 12/2009.
O relatório fiscal de fls. 12/16 traz que a autuada foi excluída do Sistema de
Tributação Simplificada – SIMPLES NACIONAL, através de Ato Declaratório Executivo SEORT/DRF-
NHO n.o 15, de 25/04/2012, fls. 26, por restar evidenciada a prestação de serviços como
interposta pessoa jurídica para a empresa CALÇADOS RAMARIM LTDA.
O Despacho Decisório DRF/NHO/Seort no474/2012, proferido nos autos do
processo no 11065.721614/2012-32 – que trata da Representação Fiscal para a exclusão do
Simples – consta das fls. 27/30.
Aduz o Despacho Decisório que a autuada foi criada com o fim específico de prestar
serviços à CALÇADOS RAMARIM LTDA; que a autuada iniciou suas atividades em 2005 tendo como
sócio um antigo empregado da RAMARIM (que foi desligado para abrir a empresa); que no
período de 2006 até 2009 (data do seu óbito) esse sócio retornou à RAMARIM; que, após o
falecimento desse sócio, a empresa foi assumida pelo seu filho. Ainda, que as atividades são
prestadas nas instalações da RAMARIM, com suas máquinas e equipamentos, sem qualquer
contrato de aluguel ou comodato, conforme esclarecimentos prestados pela própria autuada e
que toda a sua receita provém da prestação de serviço para a RAMARIM.
O levantamento tomou por base os valores constantes nas folhas de pagamento da
empresa e as informações constantes das GFIP da autuada.
Após a impugnação da autuada, o Acórdão de fls. 300/313, manifestou-se pela
procedência da autuação.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.183 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722149/2012-57
4
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, fls. 346/368, onde
alega em síntese:
a) que sua exclusão do SIMPLES não é definitiva, porque apresentou recurso
voluntário contra o Ato Declaratório Executivo n.o 15, que ainda está pendente de julgamento; b)
que este processo depende do que for decidido naquele; c) que reitera todas as suas alegações da
impugnação; d) que contrato de comodato não precisa ser registrado em cartório. Que não
mantém contrato escrito de comodato, mas contabiliza os valores de contrato verbal; e) que é a
recorrente que assume todos os ônus e bônus de seu empreendimento; f) que a Lei n.o
12.546/2011 desonerou a folha de pagamento e o custo da mão de obra se equiparou às
empresas do SIMPLES, e, como a recorrente continua prestando serviços à RAMARIM, é de se ver
que é falsa a premissa de redução de custos na prestação de serviços terceirizados; g) a opção de
contratar parte da produção tem a única finalidade de otimizar a produção; h) que é lícito ás
pessoas terem livre iniciativa e é válido o planejamento tributário; i) o encerramento da filial da
RAMARIM e a locação do prédio para a JARDEL visou apenas a otimização da produção e não
houve continuidade das atividades.
Por fim, requer a procedência do recurso para declarar insubsistente o ADE n.o 15 e
a excluiu do SIMPLES NACIONAL e que lhe seja reconhecido o direito de ser optante do Sistema.
A 3a Câmara / 2a Turma Ordinária exarou a Resolução no 2302-000.308 pela qual
converteu o julgamento em diligência para que os autos retornem à origem, a fim de aguardar a
decisão definitiva, na esfera administrativa, sobre a exclusão do Contribuinte do SIMPLES e
somente após tal informação retornem a este Colegiado.
Com a juntada do Acórdão no 1302-005612 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara /
2a Turma Ordinária que manteve a exclusão de ofício do Simples Nacional por ter ficado
caracterizada a constituição de pessoa jurídica mediante a utilização de interposta pessoa,
efetivada pelo Ato Declaratório Executivo Seort/DRF-NHO no 15, de 25 de abril de 2012 em
decisão definitiva.
Diante disso, os autos retornaram para julgamento do Recurso Voluntário
manifestado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.183 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722149/2012-57
5
Como acima relatado a autuada foi excluída do Sistema de Tributação Simplificada –
SIMPLES NACIONAL, através de Ato Declaratório Executivo SEORT/DRF-NHO n.o 15, em
25/04/2012, fls. 34, tendo apresentado manifestação de inconformidade.
O lançamento se refere às contribuições devidas pela exclusão da recorrente do
SIMPLES.
Na peça recursal os argumentos da autuada versam sobre a referida exclusão.
O processo 11065.721614/2012-32, relativo à Representação Fiscal que
culminou na emissão do Ato Declaratório Executivo foi julgado em decisão consubstanciada no
Acórdão no 1302-005612 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária que
manteve a exclusão de ofício do Simples Nacional por ter ficado caracterizada a constituição de
pessoa jurídica mediante a utilização de interposta pessoa, efetivada pelo Ato Declaratório
Executivo Seort/DRF-NHO no 15, de 25 de abril de 2012 e tendo se tornando definitiva tal decisão.
Assim, tendo a questão sido decidida de forma definitiva na esfera administrativa e
versando o recurso exclusivamente sobre a referida exclusão não conheço do recurso
manifestado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 410
DF CARF MF
Original